Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-98.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000856-98.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MARIA DO CARMO NUNES DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. BASE DE CÁLCULO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO SERVIDOR. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. TEMA 911/STJ. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SERVIDORA. IMPROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Ibicaraí e por servidora municipal contra sentença que, em sede de embargos de declaração, limitou a condenação imposta na decisão original ao pagamento de diferenças remuneratórias do piso salarial do magistério apenas a determinados períodos (2013-2016), excluindo reflexos posteriores e desconsiderando a estrutura da carreira municipal. A Servidora pleiteia a recomposição integral do vencimento básico conforme o Piso Nacional do Magistério (PNM), com reflexos nas progressões e gratificações, desde os períodos descritos na inicial até a efetiva regularização. O Município, por sua vez, requer a improcedência total do pedido, sustentando o cumprimento do piso e ausência de reflexos obrigatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) determinar se o Município está obrigado a pagar diferenças salariais em razão do descumprimento do piso nacional do magistério, conforme Lei nº 11.738/2008;
(ii) verificar se tais diferenças devem gerar reflexos sobre as progressões funcionais (horizontais e verticais) e gratificações previstas na Lei Municipal nº 750/2007;
(iii) estabelecer se a ausência de prova documental por parte do Município gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto à defasagem remuneratória;
(iv) definir a existência ou não de excesso de pagamento que enseje restituição de valores à municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 em cumprimento ao art. 206, VIII, da CF/1988, vincula os entes federativos, conforme decidido pelo STF na ADI 4.167/DF, devendo ser aplicado como vencimento básico, e não como remuneração total.

4.

A jurisprudência do STF consolidou que o piso nacional deve ser observado compulsoriamente pelos entes federativos a partir de 27.04.2011, e se refere ao vencimento inicial da carreira, não podendo ser confundido com a remuneração total composta por gratificações ou adicionais.

5.

O Município, ao alegar que o valor pago à Servidora era superior ao piso, não comprovou, mediante fichas financeiras completas, que os percentuais de progressão e as gratificações legais foram aplicados sobre o vencimento básico corrigido conforme o piso, descumprindo o ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC.

6.

A Lei Municipal nº 750/2007 estabelece que as progressões funcionais e gratificações têm como base de cálculo o vencimento básico, o que impõe, por força normativa local, o reflexo automático das diferenças do piso salarial sobre tais parcelas, nos termos da exceção admitida pelo Tema Repetitivo 911 do STJ.

7.

A argumentação genérica do Município, baseada na Súmula Vinculante nº 37 do STF e no art. 20 da LINDB, é improcedente, pois a condenação judicial decorre do descumprimento de normas legais já existentes, não implicando criação judicial de vantagem funcional ou aumento remuneratório.

8.

A ausência de apresentação, pelo Município, da documentação funcional completa, especialmente fichas financeiras e demonstrativos de cálculo, gera presunção relativa de veracidade das alegações da Servidora quanto à defasagem salarial, reforçada pelos contracheques apresentados por ela.

9.

O pedido reconvencional do Município, que visava à restituição de supostos valores pagos indevidamente, foi corretamente julgado improcedente, ante a inexistência de prova de excesso ou erro material, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Município desprovido. Recurso da Servidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O vencimento básico dos profissionais do magistério municipal deve observar o Piso Nacional do Magistério, anualmente reajustado, conforme determina a Lei Federal nº 11.738/2008 e interpretação firmada pelo STF na ADI 4.167/DF.

2.

Quando a legislação local prevê que as progressões funcionais e gratificações têm como base de cálculo o vencimento básico, as diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional repercutem automaticamente sobre essas vantagens, nos termos do Tema 911 do STJ.

3.

A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras completas e documentos comprobatórios de pagamento impõe presunção de veracidade das alegações da Servidora quanto à defasagem remuneratória.

4.

A atuação do Poder Judiciário para reconhecer diferenças salariais fundadas em normas legais preexistentes não caracteriza violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF nem ao art. 20 da LINDB, não configurando aumento remuneratório por decisão judicial.

5.

É indevida a restituição de valores supostamente pagos a maior quando o Município não comprova erro material ou excesso de pagamento, incumbindo-lhe o ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 206, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; LINDB, art. 20; Decreto nº 20.910/1932; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.02.2013, DJe 09.10.2013; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911); TJ-BA, Apelação Cível nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 28.04.2025; TJ-BA, APL nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000856-98.2018.8.05.0091
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBICARAI e outros e como apelada MARIA DO CARMO NUNES DE SOUSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SERVIDORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator